Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, “para declarar a prescrição do débito referente ao valor total de R$1.600,06 (mil e seiscentos reais e seis centavos), originário do contrato n. 712260295 (BB Crédito Reescalonamento)”. Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, que foi inicialmente fixado em R$1.600,06 (mil e seiscentos reais e seis centavos).
2. A controvérsia recursal se limita a analisar a viabilidade de fixação equitativa da verba honorária devida à parte autora, ora apelante, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixando as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).
4. Como observado, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade apenas é possível, havendo ou não condenação, nas hipóteses em que: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.
5. No particular, a fixação da verba honorária com esteio no valor da causa, atribuído inicialmente em R$1.600,06 (mil e seiscentos reais e seis centavos), nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, resultaria na quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais), importância esta irrisória e que certamente não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo eminente causídico. Revela-se cabível, portanto, a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC e em conformidade com as teses assentadas pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.
6. Recurso conhecido e provido.